Tribunal: TJES
Processo: 0011794-06.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Lançamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011794-06.2011.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOUZADA & PAIVA LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS – INIDONEIDADE DA NOTA FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que um mesmo fato ensejou a lavratura de dois autos de infração: um pelo transporte de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal e outro pelo transporte de mercadorias acompanhadas de documento fiscal inidôneo.

2.
A ausência de indicação de uma parcela da mercadoria na nota fiscal portada pelo preposto da autora não é uma infração autônoma, e sim mais um aspecto da inidoneidade daquela documentação, nos termos do artigo 635, inciso 1, do Decreto 1.090-R: Art. 635. É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento que: I - omita indicações”.

3.
Se a inidoneidade da nota fiscal já havia sido sancionada (pelo auto de infração que indicava que a mercadoria estava acompanhada de documento fiscal inidôneo), a segunda sanção (pelo transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal) é indevida, sob pena de caracterização de
bis in idem
.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

LOUZADA & PAIVA LTDA.
, ora apelada, ajuizou esta ação objetivando a anulação do Auto de Infração nº 2.069.547-7, lavrado em seu desfavor em 14/09/2010.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão e fundamentou seu
decisum
da seguinte forma:

Entendo, contudo, que o auto de infração objeto desta demanda (n °2.069.547-7) deve ser anulado, tal como pretende a requerente.

Digo-o porque a justificativa apresentada pelo réu para a sua lavratura é a de que teria havido o transporte de
"mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal"
(fis. 31) . Ocorre que, como já consignado no outro processo, havia tal documentação, conquanto fosse inidônea.

Nesse ponto, tem razão a autora ao indagar: "Como a ilustre fiscal pode afirmar que a empresa autora estava sendo autuada por não conter a devida nota fiscal e, ao mesmo tempo, apreender essa mesma nota fiscal?" (fls. 03).

De mais a mais, a ausência de indicação de uma parcela da mercadoria na nota fiscal portada pelo preposto da autora não é uma infração autônoma: a meu ver, cuida-se de mais um aspecto da inidoneidade daquela documentação, nos termos do artigo 635, inciso 1, do Decreto 1.090-R:
Art. 635. É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento que:
I
- omita indicações;
[...]

Ora, se a inidoneidade da nota fiscal já havia sido sancionada (pelo auto n° 2.069.559-8), não poderia ter sido lavrado o auto de infração que é objeto desta demanda.

Por essa razão, tenho que o pleito autoral deve ser acolhido.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apela e alega que a autuação realizada é legítima, já que foi constatado o transporte de mercadorias amparado em documentação fiscal considerada inidônea por conter descrição e quantidade de mercadorias diferentes daquelas transportadas.

Afirma, em suas razões, que ao proceder à abordagem do caminhão que transportava as mercadorias da autora/apelada, foram constatadas, pela fiscal, irregularidades que originaram a lavratura de 02 (dois) autos de infração, um pela existência de 301 m2 (trezentos e um metros quadrados) de granitos de diversas cores, em chapas, desacompanhados de documentação fiscal (AI n. 2.069.547-7) e outro (AI n. 2.069.559-8) pela existência de Nota Fiscal (n. 00782) contendo descrição e quantidade de mercadorias diferentes daquelas transportadas.

Esclareceu que o documento fiscal contendo descrição e quantidade de mercadorias diferentes das transportadas foi considerado inidôneo e gerou a lavratura do auto de apreensão e depósito n. 183371, o qual subsidiou o auto de infração n. 2.069.559-8, objeto da ação anulatória de lançamento tributário nº 011.11.011796-4 (0011796-73.2011.8.08.0011).

Já o auto de infração objeto desta demanda “
foi lavrado em função do descumprimento de obrigação acessória, já que ao contrário do entendimento constante da sentença, a partir do momento em que a autora
transporte mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo, configura-se o transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal
”.

Assim, em seu entendimento, não estando as mercadorias transportadas acobertadas por documento fiscal idôneo, estava a empresa autuada cometendo ilícito tributário por transportar mercadoria desacompanhada de documentação fiscal.

Pois bem.

Constato que, efetivamente, a foram lavradas duas autuações em desfavor da empresa apelada, sendo elas:

a) autuação nº 2.069.547-7, sob a justificativa de que teria havido o transporte de
"mercadorias desacompanhadas de documentação fisca
l"
;

b) autuação nº 2.069.559-8, pela
existência de Nota Fiscal contendo descrição e quantidade de mercadorias diferentes daquelas transportadas
.

O Auto de Infração nº 2.069.547-7 (fl. 09 dos autos originários - id 7573513), descreve o fato que ensejou a penalidade de multa, com o seguinte excerto:
“Transportar
mer
cadorias desacompanhadas de documentação fiscal. -
Transporte de Mercadoria (Chapas de Granito) Desacompanhada de Documentação Fiscal”.
Assim, foi apontada conduta como infringido o art. 442 do RICMS-ES, a justificar a sanção prevista no art. 75, §3º, X, a, da lei nº 7.000/01.

Para melhor compreender o que se discute, convém transcrever a redação dos supracitados dispositivos à época do fato gerador,
ipsis litteris
:

Art. 442 do RICMS/ES:

Art. 442.
Os transportadores não poderão aceitar despacho ou efetuar o transporte de mercadoria ou bem que não estiverem acompanhados da nota fiscal
, do conhecimento de transporte respectivo e do documento de arrecadação do imposto, quando exigido.

Parágrafo único. Equipara-se ao transportador, para efeito de aplicação da legislação de regência do imposto, o condutor do veículo utilizado no transporte de mercadoria ou bem em situação irregular perante o Fisco.

ART. 75 da Lei Estadual nº 7000 de 27/12/2001

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.° a 8.° deste artigo.

§ 3.º Faltas relativas à documentação fiscal
:

X - transportar mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo:

a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor da mercadoria, aplicável ao transportador, sem prejuízo da cobrança do imposto;

Consta, ainda, dos autos, que foi também lavrado o auto de infração nº 2.069.559-8, pela existência de Nota Fiscal contendo descrição e quantidade de mercadorias diferentes daquelas transportadas, autuação esta que foi objeto da ação anulatória nº 0011796-73.2011.8.08.0011, julgada improcedente.

Há, ademais, nos autos, a cópia da nota fiscal que acompanhava as mercadorias transportadas qual seja, a colacionada à fl. 10 dos autos originários – id 7573513.

Veja-se, pois, que resta caracterizada uma
contradição
na lavratura dos autos, uma vez o auto de nº 2.069.547-7 indica que a autora estava sendo autuada por transportar mercadoria sem documento fiscal e, ao mesmo tempo, foi apreendido um documento fiscal e anexado ao auto de infração de nº 2.069.559-8.

Como bem fundamentado na sentença recorrida,
“a ausência de indicação de uma parcela da mercadoria na nota fiscal portada
pelo preposto da autora não é uma infração autônoma,
e sim
mais
um aspecto da inidoneidade daquela documentação, nos termos do artigo 635, inciso 1, do Decreto 1.090-R:
Art. 635. É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento que:
I
- omita indicações
”.

Sendo assim, o apelado não poderia ter lavrado o auto de infração que é objeto desta demanda, uma vez que a inidoneidade da nota fiscal já havia sido sancionada (pelo auto n° 2.069.559-8), sob pena de caracterização de
bis in idem
.

Inclusive é o entendimento jurisprudencial, valendo colacionar, a título de exemplo, a seguinte ementa de julgado:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTAS APLICADAS EM RAZÃO DE UM MESMO FATO GERADOR - VEDAÇÃO - BIS IN IDEM - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO DUPLO GRAU DE JURISIDÇÃO. É cediço que a administração deve se pautar em seus atos às garantias da legalidade, proporcionalidade e, fundamentalmente, ao devido processo legal, presentes, no texto da CF/88. O "non bis in idem" é um princípio geral de direito, com aplicação especialmente no âmbito administrativo e penal, que veda a dupla punição pelo mesmo fato gerador. (TJ-MG - Remessa Necessária: 04118630220158130105 Governador Valadares, Relator: Des.(a) Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 26/02/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, majoro os honorários fixados em desfavor do apelante para o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator